Tribunal: TJMT
Processo: 0004451-22.2020.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004451-22.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALYSSON BRUNO CARDOZO (APELANTE), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004451-22.2020.8.11.0055

APELANTE: ALYSSON BRUNO CARDOZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 13 GRAMAS DE MACONHA [TRÊS PORÇÕES] – RÉU QUE NÃO ERA O ALVO DAS INVESTIGAÇÕES – MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR EXPEDIDO EM NOME DO ANTEPENÚLTIMO MORADOR – RÉU QUE RECENTEMENTE HAVIA SE MUDADO PARA A RESIDÊNCIA [SEIS DIAS] – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO OU MONITORAMENTO EM RELAÇÃO AO RÉU – QUANTIDADE DE DROGA [13 GRAMAS] E QUANTIA EM DINHEIRO [R$ 27 REAIS] NÃO EXPRESSIVAS – FINALIDADE MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA – PREMISSAS DO TJMT –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal imputada ao réu, impõe-se a desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004451-22.2020.8.11.0055

APELANTE: ALYSSON BRUNO CARDOZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALYSSON BRUNO CARDOZO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, em regime prisional fechado – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O apelante requer a absolvição ou desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, alegando que não restou evidenciado que o entorpecente apreendido seria destinado a traficância, tampouco que as prévias investigações policiais eram relacionadas a sua pessoa, sobretudo porque
“estava morando no imóvel há apenas 6 dias”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004451-22.2020.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta que no dia 15 de abril de 2020, por volta das 06h05min, na residência situada na Rua Bentevi, ao lado direito do nº 5199, Alto da Boa Vista, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado ALYSSON BRUNO CARDOZO, com consciência e vontade, mantinha em depósito 03 (três) porções de maconha, com massa bruta total de 13,454 gramas (...).

Extrai-se dos autos que a residência onde o denunciado estava morando era alvo de investigação de policiais civis, devido à suspeita de tráfico de drogas. Durante as diligências, apurou-se que anteriormente morava nesta casa o suspeito Luis Felipe e, mesmo com sua mudança, continuou a haver no local grande movimentação de usuários de drogas no imóvel.

Além disso, descobriu-se que o antigo traficante do local passou o ponto de venda de drogas para o denunciado Alysson Bruno, que, então, manteve o local como um ponto de comercialização de entorpecentes, o que foi comprovado pela intensa movimentação de usuários verificada pelos policiais.

Em continuidade às investigações, foi expedido mandado de busca e apreensão a ser cumprido na casa do denunciado. Durante a diligência, foram localizadas e arrecadadas 03 (três) porções de maconha, o valor de R$ 27,00 (vinte e sete reais) e 05 (cinco) rolos de plástico filme, que se trata de material comumente utilizado por traficantes para embalar drogas.”

Inobstante a comprovação da materialidade delitiva, não evidencio a existência de provas suficientes aptas a comprovar a traficância imputada ao apelante.

Extrai-se da decisão judicial que deferiu o mandado de busca e apreensão que os agentes policiais monitoraram alguns endereços
em fevereiro de 2020
, entre eles o imóvel de “LUIS FELIPE DE TAL” – situado na Rua Bem-Te-Vi, ao lado do nº 5199, Bairro Alto da Boa Vista, em Tangará da Serra –, e constataram movimentações típicas de tráfico de drogas (ID 69556485).

Conforme consta da supracitada decisão, proferida em
14.4.2020
, o mandado de busca domiciliar foi deferido [em nome de Luís Felipe de tal] com base em investigações/monitorações realizadas em
fevereiro de 2020
, ou seja, 2 (dois) meses antes do seu efetivo deferimento e cumprimento.

No dia seguinte à decisão judicial [em
15.4.2020
], os agentes foram ao endereço de “LUIS FELIPE DE TAL” [conforme descrito no mandado] e encontraram o apelante, como também, em buscas, localizaram 3 (três) porções de maconha [13,060 gramas], 5 (cinco) rolos de plástico-filme e a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais).

Em Juízo, o investigador de polícia Weverton Crispim de Oliveira declarou que:

“(...) teve vários mandados de busca e apreensão, entre as vigilâncias a gente percebeu que o
Luís Felipe havia saído do local, mas que o Alysson havia ficado lá e estaria comercializando drogas do mesmo jeito, a gente viu movimentação de pessoas; diante dos fatos e realizou o cumprimento do mandado de busca e localizamos algumas porções de entorpecentes e dinheiro
(...); a gente fez monitoramento no local (...); tem um terreno baldio do lado (...); a movimentação era frequente,
mesmo o Luís Felipe saindo de lá, as informações que a gente tinha, a investigação que a gente fez,

dava conta que o Luís Felipe tinha passado o ponto para o Alysson
(...); eu já realizei outras abordagens dele por suspeita de tráfico, já realizei outras abordagens (...).
[O mandado de busca que saiu, o Alysson estava como investigado?] Não, quem estava sendo investigado era o Luís Felipe, e no meio das investigações ele mudou,
foi bem no período da pandemia, aí a gente entrou em recesso, parece que a gente até adiou as buscas ali (...), mas a gente percebeu que o Felipe mudou, mas a movimentação continuo a mesma (...). [O senhor relatou que já tinha ciência que o Luís Felipe já tinha se mudado e passado o ponto de venda para o Alysson. Então por que não foi pedido o mandado para o Alysson, sendo que você relatou que tinha ciência dessa mudança e o Alysson não estava como investigado?] Ah dra., eu não sei explicar pra senhora.
[Por que o Alysson não foi incluído como investigado já que você está falando que sabia que o Luís Felipe tinha se mudado da residência e o Alysson tinha pego o ponto?] Ah dra., eu não sei explicar pra senhora
; (...) parece que a gente ia cumprir o mandado e teve esse período de pandemia, a gente faz o relatório com o endereço quem mora no endereço, então não foi renovado o relatório, o relatório continuou o mesmo, aí teve a pandemia, os policiais ficaram em regime de plantão, não tinha efetivo suficiente para cumprir o mandado de busca; aí quando normalizou, o mandado já tinha vencido e até organizar a equipe (...),
eu não sei explicar pra senhora porque o nome dele não foi colocado
(...). [
A dona da casa falou aqui que ela alugava a casa para o Luís Felipe e teve que tirar ele, e no mesmo dia ela alugou a casa para uma família que veio de fora (...), e que ela ficou na casa por trinta dias, e só após isso ela alugou para o Alysson. Você tinha esse conhecimento que o ponto do Luís Felipe não saiu direto para o Alysson?] Dra, assim, infelizmente, a gente não tem o efetivo policial suficiente para poder ficar lá dias e dias; o que eu soube foi o que eu contei pra senhora, que o Luís Felipe tinha passado o ponto para o Alysson
(...).”

O agente policial Valmir Vieira Castrillon, embora tenha afirmado que ficou sabendo da imputação de tráfico de drogas em desfavor do réu, declarou que não participou das prévias investigações no local, apenas do cumprimento do mandado de busca e apreensão no referido endereço.

A proprietária do imóvel, Jurema Teodoro, revelou que o citado “Luís Felipe” morou no local como inquilino por 3 (três) meses e que, após a saída dele, alugou a casa para uma família, que permaneceu por mais 30 (trinta) dias. Revelou que, depois da referida família, alugou o imóvel para o réu e a sua esposa, os quais haviam se mudado há aproximadamente 1 (uma) semana quando ele foi preso. Asseverou que não ficou sabendo da prática de tráfico de drogas no local pelo réu e que, após a prisão do mesmo, a esposa dele lhe contou que a polícia havia confundido seu marido com o antigo morador “Luís Felipe”. Ressaltou que teve conhecimento, através de vizinhos daquela residência, que à época em que “Luís Felipe” residia no imóvel era “maior bagunça” e “a polícia vivia indo lá”,
in verbis
:

“(...) esse Luís morou lá por três meses, depois desses três meses eu tive problema com esse rapaz e eu tive que tirar a mudança dele (...); e colocamos uma família lá, e essa família morou lá por trinta dias, eles vieram de fora, e saíram; aí foi que esse casal por último morou lá, que é esse rapaz que foi preso (...). [Qual foi prazo que o Alysson ficou na sua casa até ele ser preso?] O Alysson, foi cinco dias, cinco dias pra uma semana, aí a mocinha [esposa do réu] foi lá em casa me relatando do problema que ele teve, que ele foi preso porque os policiais pensaram que ele era o outro rapaz que nós tivemos problema (...); pra mim não falaram nada de droga (...); eu não tinha como ver se tinha movimentação (...); quando eu fui tirar as coisas do rapaz [o Luís Felipe], um vizinho me falou que era maior bagunça lá, que a polícia vivia indo lá. [E do Alysson a senhora teve alguma reclamação?] Do Alysson não, ele ficou de cinco a uma semana, aí a mocinha entregou a casa (...).”

O apelante negou ser traficante e afirmou que as 3 (três) porções de maconha encontradas na sua residência seriam destinadas exclusivamente ao seu consumo. Declarou que os agentes policiais chegaram à sua residência para cumprir um mandado de busca em nome de um antigo morador com apelido de “Depressão”, o qual sequer conhecia. Asseverou que os rolos de plástico-filme não foram localizados no interior do seu imóvel, mas no terreno baldio que ficava ao lado. Revelou que, quando da sua prisão, havia se mudado para o local há 6 (seis) dias e que não sabia quem eram os antigos moradores. Por fim, disse que à época dos fatos estava usando tornozeleira eletrônica por conta de uma condenação por roubo.

Das provas acima transcritas, verificam-se que as monitorações e investigações policiais mencionadas nos autos, que constataram movimentação de pessoas na residência alvo de buscas, foram anteriores à data da mudança do apelante para o referido imóvel, que, quando do cumprimento do mandado expedido em nome de um dos antigos moradores [Luís Felipe], fazia apenas 6 (seis) dias que estava residindo no local.

Os agentes policiais, além de não terem conhecimento de que após “Luís Felipe” ainda residiu no local outra família, apenas limitaram-se a dizer que “tiveram informações” de que o primeiro citado havia repassado “o ponto de venda de drogas” ao apelante, ou seja, eles não presenciaram movimentação de pessoas durante os 6 (seis) dias em que o réu estava morando no imóvel.

Tudo indica que os agentes policiais deduziram que o antepenúltimo morador [Luís Felipe] havia repassado “o ponto de drogas” ao apelante porque, ao irem cumprir o mandado de busca e apreensão [em nome do primeiro], o encontraram residindo no local, e não o procurado “Luís Felipe”.

Note-se que os próprios policiais confirmaram que o apelante não era o alvo das investigações.

Além disso, os agentes públicos também não especificaram o local onde foram encontrados os rolos de plástico-filme, diferentemente do apelante, que afirmou terem sido localizados no terreno baldio existente ao lado do imóvel.

A quantidade de maconha [13 gramas] e a quantia em dinheiro [R$ 27,00 reais] não são significativas a ponto de serem indutivas de traficância.

Em consulta ao sistema de antecedentes criminais deste Tribunal, verifica-se que o apelante não possui registros por tráfico de drogas [exceto este], apenas pelo delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Friso que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT – Ap nº 33336/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2017).

Nesse contexto, a falta de provas acerca da finalidade mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas elide a responsabilização penal do réu pelo crime de tráfico de drogas, ensejando a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, e não a absolvição, como pretende a Defesa.

Com efeito, subsistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se desclassificar o tráfico para o crime inserto no art. 28 da Lei de Drogas, em observância ao princípio
in dúbio pro reo
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 – minha relatoria - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343.2006).”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017)

“Se demonstrada a figura penal descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, diante das circunstâncias da apreensão da droga e da condição de usuário, afirmada pelo recorrido, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para uso de entorpecente.”
(Ap nº 34484/2018 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2018)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO

PARCIALMENTE
para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída ao
apelante ALYSSON BRUNO CARDOZO
[art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino, de conseguinte, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

Outrossim,
delego
ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor do réu, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021